Tribunal: TJDFT
Processo: 0752291-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DESPACHO Defiro ID 54370089. Anote-se que a agravada é representada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403